Tribunal: TJDFT
Processo: 0702358-04.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES SEGURAS PARA HABITAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES POR PARTE DO LOCADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença, em ação de rescisão contratual, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré, locadora, a restituir à parte autora os valores pagos referentes a um mês de aluguel, corrigidos monetariamente.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. A recorrente narra que celebrou contrato de locação de imóvel com o recorrido e alega que entregou o imóvel em condições adequadas de uso. Sustenta também que o recorrido visitou a moradia antes de firmar o contrato e que os supostos problemas elétricos teriam sido causados por ele. Requer a gratuidade de justiça e a reforma da sentença apenas para julgar improcedentes os pedidos iniciais. A gratuidade de justiça foi concedida na decisão de ID 15106367. Devidamente intimado, o requerido não apresentou contrarrazões.
3. Pelo conjunto probatório formado nos autos, principalmente pelas fotografias juntadas (ID 15106182), verifica-se que de fato o imóvel não apresentava condições mínimas e seguras para habitação, isto porque está evidente que há vários interruptores e tomadas de material metálico e com a fiação exposta que colocam os moradores em risco no uso diário. Sem contar as ferrugens, infiltrações e fios soltos mostrados nas fotos que corroboram para o convencimento do Juízo.
4. De outra sorte, a recorrente não conseguiu comprovar nenhuma de suas alegações, de modo que a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. Sem honorários, diante da ausência de contrarrazões.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46, da Lei 9.099/1995.